Tribunal: STF
Processo: ADI 1830
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-06-12
Data de publicação: 2002-06-12

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade por omissão.
        Falta de aditamento com relação às Medidas Provisórias que
reeditaram aquela a respeito da qual se alega a omissão
inconstitucional.  Questão de ordem.
        - Ainda quando se trata de ação direta de
inconstitucionalidade por omissão parcial, como é o caso da
presente, fica ela prejudicada se não houver, sendo reeditada a
Medida Provisória dela objeto, o aditamento à inicial das que a
reeditaram.  Precedente desta Corte: ADIQO nº 2.162.
        Questão de ordem que se resolve dando-se por prejudicada a
presente ação direta de inconstitucionalidade por omissão parcial.